Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GEOVANNA MARA RIBAS MOTA MELO, em face de ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Considerando que deferi o sequestro de verba pública, no importe de R$ 7.733,76 (sete mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos), equivalente a 12 (doze) caixas e pelo período de o tratamento de quatro meses (18/02/2022 a 16/06/2022), tudo de modo assegurar o cumprimento da liminar anteriormente deferida; Considerando que a impetrante colacionou aos autos os CNPJs da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como do Fundo de Saúde do Distrito Federal; E tendo em vista as disposições do art. 87, inciso XI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[1], delego ao Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cooperação com esta Primeira Câmara Cível, promova as diligências necessárias ao bloqueio da verba pública. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XI - presidir o processo de execução de competência originária do Tribunal, podendo delegar a magistrado de primeiro grau a prática de atos não decisórios;